Tribunal: TJMT
Processo: 0001650-11.2013.8.11.0078
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001650-11.2013.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GENIVALDO BAUER DA SILVA - CPF: 021.779.219-70 (APELANTE), PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - CPF: 597.428.019-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001650-11.2013.8.11.0078

APELANTE: GENIVALDO BAUER DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (NUMERAÇÃO RASPADA) – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS, CORROBORADO PELA APREENSÃO DA ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Os depoimentos dos agentes policiais, principalmente quando prestados em juízo, usufruem da presunção de credibilidade e idoneidade inerentes aos atos administrativos em geral.

A narrativa do policial militar que realizou a prisão em flagrante apenas deve ser desconsiderada quando houver, nos autos, prova idônea em contrário, o que não ocorreu no caso em tela.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por GENIVALDO BAUER DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT (Código 74132), que o condenou pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, à pena de 3 (três) anos de reclusão e 10(dez) dias-multa, em regime aberto – artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03.

O apelante requer a absolvição, alegando insuficiência probatória.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“(...) Consta do Inquérito Policial que, no dia 01/12/2012, por volta das 00h30min, na ZBM Cinzeiro, situada na Rua Curiango, s/n, Bairro Águas Claras. nesta urbe, o denunciado GENIVALDO BAUER DA SILVA portava arma de fogo, com numeração raspada, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Notadamente uma pistola marca Taurus, calibre 380, numeração raspada, contendo um carregador e 04 (quatro) munições intactas, conforme termo de exibição e apreensão de fl. 08 e auto de exame de eficiência de arma de fogo de fl. 09. Na data e hora supra, a Polícia Militar recebeu comunicado noticiando que havia uma pessoa na ZBM Cinzeiro trajando camisa cor preta com listras azuis e calça jeans, proprietário de um veículo automotor cor prata, com a porta direita amassada. Segundo a denúncia, o referido indivíduo portava arma de fogo, bem como havia acabado de efetuar um disparo para o alto, em um local com aglomeração de pessoas (bar) Ato contínuo, uma guarnição da Policia Militar deslocou-se até o local e logrou êxito em localizar, no Bar localizado no Cinzeiro, a pessoa com as características citadas, tratando-se do denunciado GENIVALDO BAUER DA SILVA, sendo que, em revista pessoal, verificou-se que ele portava uma arma de fogo tipo pistola, marca Taurus, calibre 380, com numeração raspada, contendo O1 carregador e 04 munições intactas, conforme termo de exibição e apreensão f.08 (...).”

A defesa pugna pela reforma da sentença, por vislumbrar que as provas são insuficientes para comprovar a autoria delitiva.

Pelo que se depreende dos autos, o apelante foi surpreendido por policiais militares na posse de uma arma de fogo, calibre 380, marca Taurus, com numeração raspada, e com um carregador e 4 (quatro) munições intactas, consoante se extrai do depoimento prestado pelo Cabo da Polícia Militar, Leocir Antonio Puhl (depoimento extrajudicial - ID 56432459).

Em juízo, a aludida testemunha ratificou integralmente a versão prestada na fase inquisitorial.
In verbis:

“(...) JUÍZ: O senhor lembra dos fatos? T: Sim. JUÍZ: Como procedeu a ocorrência? T: Eu estava em uma viatura, né? Aí o operador passou para a gente que havia uma ocorrência lá no cinzeiro, que havia um rapaz que estava lá, com uma arma de fogo e que ele havia efetuado um disparo para o alto, lá. Nós deslocamos ao local, porque nos informaram que ele estava em um veículo que estava com a lateral amassada, a gente localizou o veículo e realizou a abordagem no estabelecimento ali.
Fazendo a revista pessoal, localizamos, na cintura do Genivaldo, a pistola referida no Boletim de Ocorrência. JUÍZ: Tinham munições? Você lembra? T: Sim, havia munições.
(...)
T: Estavam no carregador dela, estava no carregador da pistola, pronta para ser utilizada.
(...) T: Ele falou alguma coisa como: ‘se está comigo, é minha’, porque a arma estava na cintura dele (...)”
(Mídia digital - ID 56433457).

Saliento que a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho dos policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestado em juízo, não sendo admissível desqualificá-lo apenas pela condição profissional que exercem, especialmente

quando as declarações são harmônicas às demais provas colhidas nos autos.
In verbis:

“(...)
O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
(...)”
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

STF:
“(...)
É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações.
(...)”

(HC 87662/PE, Rel.
Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Durante o interrogatório judicial
, o acusado negou o porte de arma de fogo, insinuando que a arma de fogo foi implantada pelo policial militar Leocir, com quem teria tido um desentendimento prévio. Vejamos:

“(...)
JUÍZ:
os policiais militares chegaram até o bar? RÉU: Sim senhor, Excelência.
JUÍZ:
Chegaram lá e fizeram a abordagem do senhor? RÉU: Sim senhor, Excelência.
JUÍZ:
Segundo consta eles encontraram uma arma de fogo com o senhor, o senhor portava essa arma de fogo? RÉU: Não senhor, Excelência.
JUÍZ:
E por que que você acha que tem essa acusação contra o senhor? (...) RÉU: Essa arma de fogo foi por causa que eu tive um desentendimento com esse policial, o Leocir, na praínha municipal. Não chegou bem a ser um desentendimento, houve assim uma controvérsia entre eu e ele.
Eu estava na praínha municipal, exercendo o fechamento do portão, às seis e dez da tarde, e é permitido até cinco e quarente, seis horas, a entrada, depois é fechado por lei municipal. Aí ele chegou, com um carro branco, se eu não me engano era um gol, mais uma ou duas pessoas estavam no carro, e ele exigiu que eu abrisse o portão, porque ele queria entrar na praínha. Eu falei: ‘não, senhor’, falei com educação para ele, “eu não posso deixar aberto, eu não posso abrir o portão”. Aí ele apontou a carteira dele de polícia, mostrou a carteira dele de polícia e falou: “eu sou um policial”, já falou, meio assim, ignorante comigo, que precisaria entrar, mas não é permitido, nem a prefeita, nem ninguém que quiser entrar aqui agora (...)
RÉU: eu acho que
foi por causa dessas coisas aí. Foi no mesmo dia.
Daí ele não entrou, eu fechei, continuei fechado, fui para minha casa e foi mais tarde que eu peguei o meu carro e saí, no mesmo dia, eu saí e fui na boate, que foi onde encontrou essas coisas aí. Eu estava tomando uma cervejinha, ainda não tinha tomado nem uma latinha de cerveja.
JUÍZ:
Aí, quando os policiais chegaram ali, eles abordaram outras pessoas?
RÉU:
Tinham mais pessoas, mas vieram direto
em mim, com arma em punho, e eu não estava munido e nem nada. Falou: ‘mão na parede todo mundo’ (...) Ele meu algemou, eu não sabia o que estava acontecendo, eu achei que foi por motivo de carro, de trânsito, que teria batido por ali e coincidiu né (ele
havia
relatado anteriormente que acidentou o seu veículo naquele dia) (...)
JUÍZ:
o senhor já foi processado por outro crime? RÉU: Sim, Excelência.
JUÍZ:
Qual crime? RÉU: Homicídio.
JUÍZ:
O senhor foi condenado? RÉU: Sim, Excelência. (...)
(Mídia digital - ID 56433457).

Em que pese o acusado tenha levantado a hipótese da arma de fogo ter sido implantada pelo agente de polícia, inexiste nos autos prova que corrobore tal versão.

Ainda que as testemunhas Gean Fernandes da Silva e Jeferson dos Santos – presentes no “Cinzeiro” (bar onde o réu foi preso em flagrante) na fatídica noite do dia 01/12/2012 – tenham declarado não ter avistado arma de fogo na cintura do acusado, ambos relatam não ter acompanhado a abordagem policial:

“(...) JUÍZ: Gean, você esteve na companhia do Genival, lá no cinzeiro, na ocasião em que ele foi preso, sendo conduzido até a delegacia? Você se recorda desses fatos? T: Presenciei esses fatos porque nesse tempo eu trabalhava em moto-taxi, aí eu estava lá, fui lá e cumprimentei ele, cumprimentei um outro rapaz também, aí fiquei conversando com os meninos e, em seguida, chegou uma viatura e, no procedimento de sempre, já abordou ele com a arma em punho. JUÍZ: Antes da polícia chegar, a quanto tempo você estava lá, mais ou menos? T: Eu estava em torno de uns quarenta minutos. JUÍZ: Você escutou algum disparo de arma de fogo? Alguém efetuou um disparo de arma de fogo? T: Negativo. JUÍZ: A hora que a polícia veio e deu voz de prisão, você observou se o Genivaldo estava portando alguma arma de fogo? Tipo revólver, pistola...qualquer tipo de arma, estava portando alguma arma?
T: O que eu presenciei foi quando a viatura chegou, já abordando, com a arma em punho, o que eu fiz foi só assistir, né?!

JUÍZ: Você viu se o policial encontrou com ele alguma arma? Eu falo arma com o Genivaldo, você viu se tinha uma arma com o Genivaldo?
T: Negativo, não presenciei.

(...) JUÍZ: Ficou sabendo o porquê que ele chegou na delegacia? T: Eu achava que era porque o carro dele estava amassado, que teria tido uma batida, alguma coisa.
JUÍZ: Então o senhor só olhou de longe a ocorrência? T: Exatamente.

JUÍZ: O senhor não chegou perto da ocorrência? Não. Não. O senhor viu a hora que a policia conduziu ele, junto com o veículo, ou o senhor saiu antes? Eu saí. Saiu antes dele ser conduzido? Sim. Então o senhor viu à distância e nem sabia do que se tratava a ocorrência em si? Exatamente. Não Sabia e nem vi.
(...)”
(Depoimento judicial de Gean Fernandes da Silva - mídia digital - ID 56433457).

“(...) T: estava (no local do crime), estava sim. Foi em um bar, em frente ao “Bailão”. JUÍZ: Você estava lá tomando uma cervejinha, não é isso? O que aconteceu nesse momento? T: Sei que já passava da meia noite e chegaram os policiais abordando, dois policiais, eu estava na porta, aí demorou um pouquinho e saiu o Genivaldo preso,
agora eu não sei o motivo, sei que ele tinha batido o carro. JUÍZ: Você viu o policial fazendo uma revista no Genivaldo? T: Ver ...ver, eu não vi não, só vi ele saindo. Tinham varias ‘gentes’ lá no bar.
JUÍZ: Você viu se foi encontrado com ele uma arma? Revolver, pistola, alguma arma desse molde? T: Dele não, a única arma que eu vi foi a do policial, quando ele tirou em próprio punho, que eu acho que é o procedimento deles. JUÍZ: De forma bem categórica, foi encontrada, não foi encontrada ou você não sabe dizer, havia alguma arma com o Genivaldo? Na hora que os policiais abordaram e que ele foi preso, o Genivaldo portava alguma arma? T: Não. Antes dos policiais chegarem, eu estava bebendo com ele e daí que eu saí para fora. Não tinha arma nenhuma. JUÍZ: Você estava nesse local já fazia quanto tempo? T: Antes de chegar a polícia? Já tinha mais de hora. JUÍZ: Nesse meio tempo, você escutou algum disparo de arma de fogo? T: Não (...)”
(Depoimento judicial de Jeferson dos Santos - mídia digital - ID 56433457).

Impende anotar que enquanto a primeira testemunha não acompanhou todo o processo de revista do réu, e o fato de não ter “presenciado” a presença de arma com Genivaldo, não significa que este não a tivesse consigo, porquanto é comum o portador escondê-la na cintura, deixando-a fora das vistas de terceiros. Aliás, a testemunha sequer estava perto da ocorrência e saiu antes do acusado ser conduzido pelos policiais.

Quanto às declarações da segunda testemunha, ela sequer presenciou a abordagem que os policiais fizeram ao recorrente, pois estando na porta da boate, viu apenas quando o conduziram para a delegacia.

O desentendimento que o réu alegou ter tido com o policial Leocir não restou comprovado, de modo que inexistem elementos que permitam inferir que tentaram criar o fato ilícito para incriminá-lo por vindita.

Portanto, sem qualquer prova idônea do contrário, não há razões para descredenciar o depoimento do policial militar,

Leocir Antônio Puhl, cujas declarações usufruem de presunção da credibilidade e idoneidade ínsitas aos atos administrativos em geral.

Verifica-se, inclusive, que a arma de fogo foi apreendida e submetida à prova técnico-pericial, oportunidade em que se constatou a potencialidade lesiva do artefato (Termo de exibição e apreensão – ID

56432459 – e Auto de Exame de Eficiência de Arma de Fogo – ID

56432459).

Assim, não há dúvidas de que a arma de fogo foi apreendida com o apelante Genivaldo Bauer da Silva, e a consequente violação do artigo 16 parágrafo único inciso IV da Lei 10.826/03.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020